Tribunal: CARF
Processo: 19515.720947/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008

PRELIMINAR. JULGAMENTO EM CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
O art. 47 do RICARF prevê a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de vinculação de processos por conexão, inclusive quando envolvendo sujeitos passivos distintos. O art. 87 do RICARF limita-se a disciplinar a forma de distribuição interna dos processos no âmbito do Conselho, não impondo sobrestamento ou julgamento conjunto. Inexistindo matéria prejudicial, não há previsão no RICARF ou no Processo Administrativo Fiscal que condicione o julgamento de um feito ao desfecho de outro supostamente conexo.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o Auto de Infração é lavrado por autoridade competente e atende a todos requisitos formais, possibilitando ao sujeito passivo, a partir de então, o pleno exercício do direito de defesa no curso do processo. Comprovado que não houve desrespeito aos princípios do direito de defesa e da legalidade, há de ser rejeitada a nulidade suscitada pela recorrente.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva.
DILIGÊNCIA PERÍCIA.
A prova pericial somente se justifica quando o fato controvertido não pode ser comprovado pelas partes ou quando demanda conhecimento técnico especializado alheio ao campo de atuação do julgador. Constatando-se que os autos estão suficientemente instruídos, com elementos de convicção aptos à adequada solução da controvérsia, mostra-se prescindível a realização de perícia ou diligência, razão pela qual o pedido é indeferido, inexistindo cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720947/2013-91
ACÓRDÃO
2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO RAHME AMARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008

PRELIMINAR.

JULGAMENTO
EM
CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE
O art. 47 do RICARF prevê a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de
vinculação de processos por conexão, inclusive quando envolvendo
sujeitos passivos distintos. O art. 87 do RICARF limita-se a disciplinar a
forma de distribuição interna dos processos no âmbito do Conselho, não
impondo sobrestamento ou julgamento conjunto. Inexistindo matéria
prejudicial, não há previsão no RICARF ou no Processo Administrativo Fiscal
que condicione o julgamento de um feito ao desfecho de outro
supostamente conexo.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o Auto de Infração é lavrado
por autoridade competente e atende a todos requisitos formais,
possibilitando ao sujeito passivo, a partir de então, o pleno exercício do
direito de defesa no curso do processo. Comprovado que não houve
desrespeito aos princípios do direito de defesa e da legalidade, há de ser
rejeitada a nulidade suscitada pela recorrente.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva.
DILIGÊNCIA PERÍCIA.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2013-91
2
A prova pericial somente se justifica quando o fato controvertido não pode
ser comprovado pelas partes ou quando demanda conhecimento técnico
especializado alheio ao campo de atuação do julgador. Constatando-se que
os autos estão suficientemente instruídos, com elementos de convicção
aptos à adequada solução da controvérsia, mostra-se prescindível a
realização de perícia ou diligência, razão pela qual o pedido é indeferido,
inexistindo cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausentes a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiroJose Marcio Bittes.

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2013-91
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 03-
79.350 (fls. 1728/1750), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
A autuação teve origem no Auto de Infração (fls. 1666-1672), abrangendo o Ano-
calendário 2008, Exercício 2009. O lançamento foi decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto, tendo em visto o excesso de aplicações não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados.
Após a revisão da Declaração apresentada pelo sujeito passivo, a autoridade fiscal
procedeu à apuração do crédito tributário devido, conforme consignado nos autos.
Em decorrência dessa análise, foram apurados os seguintes valores:
a) Imposto devido, no montante de R$ 947.425,30 (novecentos e
quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta
centavos);
b) Multa proporcional, passível de redução nos termos da legislação
aplicável, no valor de R$ 710.568,97 (setecentos e dez mil,
quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos);
c) Juros de mora, calculados até 29/03/2013, no importe de R$
341.073,10 (trezentos e quarenta e um mil, setenta e três reais e dez
centavos);
Assim, o total do crédito tributário apurado perfaz o montante de R$ 1.999.067,37
(um milhão, novecentos e noventa e nove mil, sessenta e sete reais e trinta e sete centavos),
conforme demonstrado nos autos.
O lançamento de ofício teve como fundamento a omissão de rendimentos,
caracterizada por variação patrimonial a descoberto, conforme detalhamento constante do Auto
de Infração e dos demonstrativos fiscais que o instruem, referente ao exercício 2009.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1680 a
1702), na qual expõe, em síntese, os argumentos de fato e de direito que entende aptos a afastar
a exigência fiscal.
Sustenta o impugnante que o procedimento fiscal estaria eivado de vícios, por
suposta inobservância dos princípios que regem a Administração Pública, previstos no art. 37 da
Constituição Federal, em especial o princípio da eficiência.
Aduz, ainda, que o trabalho de auditoria fiscal que culminou na lavratura do Auto
de Infração teria desconsiderado fatos relevantes, notadamente a existência de Contrato de
Mútuo, bem como omitido valores que reputa essenciais à correta apuração da situação
patrimonial, como o saldo disponível existente em dezembro de 2007.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2013-91
4
Afirma, por fim, que tais omissões teriam comprometido a regularidade e a
imparcialidade do procedimento fiscal, defendendo que a atuação da autoridade lançadora
deveria se pautar exclusivamente na apuração objetiva dos fatos, e não na aplicação de
penalidades, motivo pelo qual requer o reconhecimento da improcedência do lançamento.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 03-
79.350, manteve integralmente o lançamento haja vista não ter documentação idônea que
comprovasse a inexistência da omissão de rendimentos.
No dia 09/06/2018, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.1759/1788), reiterando as teses formuladas na impugnação no tocante a inexistência de
omissão de receita, requerendo novamente a nulidade do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – PRELIMINARMENTE:
II.1 – DO ANÁLISE DO FEITO EM CONJUNTO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO No
19515.720948/2013-36:
O Recorrente requer, em sede preliminar, que o presente feito seja analisado e
julgado em conjunto com o Processo Administrativo no 19515.720948/2013-36, no qual foi
fiscalizado o Sr. Antônio Rahme Amaro, seu irmão e sócio, por entender que a apreciação isolada
dos autos compromete o correto exame da realidade fática.
Sustenta que a autoridade fiscal deixou de considerar fatos relevantes,
notadamente a existência do Instrumento Particular de Contrato de Mútuo e de Crédito Rotativo e
Outras Avenças, firmado entre as partes (fls. 1611 a 1615), pelo qual o Recorrente figura como
mutuário e seu irmão como mutuante, com concessão de linha de crédito no valor de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), destinada a facilitar pagamentos, liquidação de
obrigações e aplicações financeiras.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2013-91
5
Argumenta, ainda, que ambos são sócios em diversas frentes de negócios e mantêm
contas bancárias conjuntas, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria a análise individualizada dos
fluxos financeiros, impondo a necessidade de apuração consolidada. Requer ainda o pedido de
perícia afim de elidir dúvidas sobre os valores delineados no auto de infração.
Inicialmente cumpre esclarecer que após consulta pública do Processo
Administrativo no 19515.720948/2013-36 verifica-se que este encontra-se julgado, o que de
pronto, impede a conexão de julgamento requerida pelo Recorrente.
Ademais, a alegação trazida aos pelo requerente mesmo que possível, não encontra
amparo no Regimento Interno do CARF.
Com efeito, o art. 47 do RICARF dispõe que os processos poderão ser vinculados, e
não que devem sê-lo, prevendo, em seu § 1o, inciso I, a possibilidade de vinculação por conexão
entre processos que tratem de exigência de crédito tributário fundamentados em fatos idênticos,
inclusive quando formalizados em face de diferentes sujeitos passivos.
Por sua vez, o art. 87 do RICARF cuida exclusivamente da forma de distribuição
interna dos processos no âmbito do Conselho, estabelecendo critérios para organização de lotes
preferencialmente formados por processos conexos, decorrentes ou reflexos, sem, contudo,
impor qualquer obrigatoriedade de sobrestamento ou julgamento conjunto.
Ressalte-se que não há no RICARF, tampouco no Processo Administrativo Fiscal,
regido pelo Decreto no 70.235/1972 e pelo Decreto no 7.574/2011, qualquer dispositivo que
imponha ou determine o sobrestamento de um processo em razão da existência de outro
supostamente conexo, nem que condicione o julgamento de um feito ao desfecho de outro,
quando inexistente matéria prejudicial ao julgamento.
No caso concreto, inexiste qualquer questão prejudicial que impeça o regular
prosseguimento e julgamento do presente processo, tanto mais considerando que o processo
administrativo mencionado pelo Recorrente foi julgado em 25/11/2025, circunstância que afasta,
de modo ainda mais evidente, qualquer alegação de necessidade de suspensão ou de julgamento
conjunto.
Nada obsta, ademais, que a autoridade julgadora, nos autos do processo
mencionado, com o objetivo de preservar a coerência e a harmonia das decisões no âmbito do
CARF, adote, se entender pertinente, os fundamentos jurídicos esposados no presente voto.
Dessa forma, rejeita-se o pedido de reconhecimento de conexão e de julgamento
conjunto, por ausência de previsão normativa e por inexistência de óbice ao julgamento
autônomo do presente feito.
III – DO MÉRITO:
III.1 – DO AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DISPONÍVEL EM DEZEMBRO/2007.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2013-91
6
Ultrapassada a preliminar arguida, passemos a análise das questões de mérito.
Aduz o recorrente nulidade do auto de infração por afronta aos princípios
constitucional e inobservância ao art. 142 do CTN, contudo tais alegações não procedem.
A atuação da autoridade fiscal deu-se em estrita observância aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, uma vez que o lançamento
tributário foi regularmente formalizado, com clara descrição dos fatos apurados, adequada
identificação do sujeito passivo, correta quantificação da matéria tributável e expressa indicação
dos dispositivos legais que fundamentaram a exigência, em conformidade com o art. 142 do
Código Tributário Nacional.
Com efeito, o lançamento encontra-se suficientemente motivado, lastreado em
elementos objetivos extraídos das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
do ano calendário 2008, nos documentos apresentados pelo próprio Recorrente e nos dados
constantes dos bancos de dados da Receita Federal do Brasil.
A partir desses elementos, foram elaborados os Demonstrativos Mensais da
Evolução Patrimonial, instrumento técnico idôneo, quais sejam o Auto de Infração (fls.1666/1670)
e o Termo de Relatório Fiscal (fls. 1653/1665), reiteradamente reconhecido pela jurisprudência
administrativa como meio legítimo de apuração indireta de rendimentos omitidos.
Registre-se, ademais, que ao Recorrente foi assegurado o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, tendo-lhe sido oportunizado apontar incongruências nos
demonstrativos elaborados, bem como indicar, com a necessária prova documental, a origem dos
recursos que sustentariam os dispêndios realizados. Sendo inclusive o Recorrente intimado e
reintimado por diversas vezes, como bem delineado pela fiscalização no Termo de Relatório Fiscal.
A simples discordância quanto às conclusões da fiscalização não se confunde com ausência de
motivação ou nulidade do lançamento.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que não há nulidade quando o Auto
de Infração descreve de forma clara os fatos, o enquadramento legal e os critérios utilizados na
apuração, ainda que o contribuinte discorde da valoração da prova ou das conclusões alcançadas,
senão vejamos:
NULIDADE - CARÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL - INEXISTÊNCIA As
hipóteses de nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59 do
Decreto 70.235, de 1972, não havendo que se falar em nulidade por outras
razões, ainda mais quando o fundamento argüido pelo contribuinte a título
de preliminar se confundir com o próprio mérito da questão.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO FISCAL
Se foi concedida, durante a fase de defesa, ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos, bem como se o sujeito passivo
revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa defesa, abrangendo não só outras questões preliminares
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2013-91
7
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do
direito de defesa.1
No tocante a análise da variação patrimonial a descoberto, a fiscalização, com base
nos elementos disponíveis até a conclusão do procedimento fiscal, elaborou Demonstrativos
Mensais de Evolução Patrimonial, nos quais restou evidenciado que, em determinados meses do
ano-calendário auditado, os dispêndios e aplicações realizados superaram os recursos disponíveis,
caracterizando acréscimo patrimonial sem origem comprovada (fls.1663).

Cumpre salientar que, antes da análise das justificativas apresentadas pelo
Recorrente em 25/03/2013, a autoridade fiscal promoveu ajustes nos demonstrativos,
acolhendo apontamentos devidamente comprovados. Em especial, no mês de setembro de
2008, foram retificados os valores relativos à integralização de capital em determinadas pessoas
jurídicas, bem como excluído o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) referente à
integralização de capital da pessoa jurídica Amira Park Estacionamento, em consonância com os
documentos apresentados.
Tais providências evidenciam a atuação diligente e imparcial da fiscalização,
afastando qualquer alegação de atuação arbitrária ou pré-concebida.
No caso em comento a demonstração da existência de dispêndios superiores aos
recursos disponíveis, ocorreu (fls. 1616-1672).
Quanto a análise do Contrato de Mútuo (fls. 1611/1615) anexado aos autos pelo
Recorrente, não prospera a alegação de que as variações patrimoniais apuradas teriam origem em
mútuo supostamente concedido pelo irmão do Recorrente, formalizado por meio de Instrumento
Particular de Contrato de Mútuo e de Crédito Rotativo e Outras Avenças.

1CARF. Acórdão: 2202-002.889.2a Seção de Julgamento/2a Câmara/2a Turma Ordinária. Processo no
10980.720470/2011-11. Data da sessão: 02 de dezembro de 2014.Relator: ANTONIO LOPO MARTINEZ

Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2013-91
8
Pois bem, para que um contrato de mútuo seja aceito como documento hábil e
idôneo à comprovação da origem de recursos, não basta sua mera existência formal. É
indispensável a comprovação da efetiva transferência do numerário, mediante depósito, crédito
em conta corrente ou outro meio que evidencie, de forma objetiva, o ingresso dos recursos no
patrimônio do mutuário.
Tal comprovação foi expressamente solicitada pela fiscalização por meio de Termo
de Intimação de 14/01/2012, tendo o Recorrente limitado sua resposta à simples reapresentação
do contrato, sem indicar datas, valores efetivamente transferidos ou forma de disponibilização
dos recursos. Destaque-se que o procedimento fiscal se iniciou 12/04/2011, tendo sido finalizado
somente em 23/04/2013, ou seja, ao longo de 26 meses ao Recorrente foi oportunizada por várias
vezes a possibilidade de comprovação dos recursos financeiros lançados em sua conta corrente,
conforme relato detalhado constante do Termo de Verificação fiscal. Diante disso, não há como
acolher a alegação de que o referido instrumento seria suficiente para justificar os gastos e
investimentos realizados.
Nesse sentido a jurisprudência pacífica do CARF:
(...) OPERAÇÕES DE MÚTUOS VERBAIS. REQUISITOS MÍNIMOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E CABAL. O mútuo
em dinheiro aperfeiçoa-se a partir das relações de entrega da quantia por
parte do mutuante e do pagamento ou quitação do respectivo valor por
parte do mutuário. O contribuinte deve, portanto, comprovar o fluxo
financeiro em suas contas bancárias a partir dos ingressos dos numerários e
das respectivas saídas a título de quitação dos empréstimos, podendo fazê-
lo, a propósito, através de documentação bancária consubstanciada em
TED’s, DOC’s, saques, depósitos realizados em valores correspondentes etc.
Operações de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre
pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas. A
ausência de devolução do valor mutuado, a falta de comprovação do
pagamento ou quitação do empréstimo, a falta de prazo para devolução, a
falta de pactuação de juros, descaracterizam a operação de mútuo com fins
econômicos. Assim, o contrato de mútuo não revestido das formalidades
legais mínimas não é suficiente para comprovar a origem de recursos aptos
a justificar a variação patrimonial, sendo necessária a comprovação do fluxo
financeiro entre mutuante e mutuário e, ainda, a capacidade financeira do
mutuante, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. (...)2
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE. São provas da existência do mútuo o contrato escrito,
registrado em cartório à época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e
a quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Na falta de provas,

2CARF. Acórdão no 1402-007.416. 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária. Processo no
10437.720961/2020-10. Data da sessão: 29 de agosto de 2025.Relator: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2013-91
9
caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em contas
de depósito mantidas junto às instituições financeiras. (...)3
(grifei).
Ressalte-se, ainda, que a apuração do acréscimo patrimonial da pessoa física deve
ser realizada necessariamente em base mensal, conforme dispõe o art. 55, inciso XIII, do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999). A ausência de indicação das datas de
eventual empréstimo inviabiliza, bem como sua comprovação por meio de depósito/extratos
bancários, inclusive do ponto de vista técnico, qualquer alocação dos recursos nos demonstrativos
mensais.
Além disso, nos termos do art. 221 do Código Civil, os negócios jurídicos, para
serem oponíveis a terceiros especialmente à Fazenda Pública devem estar devidamente
registrados, o que não ocorreu no caso em análise. O chamado “contrato de gaveta”,
desacompanhado de prova da materialização do negócio, não goza de presunção absoluta de
veracidade para fins fiscais, conforme entendimento reiterado do CARF.
Também não merece guarida a tese de que o fluxo de caixa deveria ser analisado de
forma consolidada entre o Recorrente e seu irmão, em razão de vínculo familiar, societário ou da
existência de contas conjuntas.
A legislação tributária estabelece que a tributação da pessoa física é individual,
inclusive quando há bens em condomínio ou contas conjuntas. Nessas hipóteses, os rendimentos
devem ser atribuídos na proporção da participação de cada titular, conforme dispõem o
Regulamento do Imposto de Renda e a Instrução Normativa RFB no 15/2011.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que não se admite a
consolidação indiscriminada de rendimentos e patrimônios entre pessoas físicas distintas, salvo
nas hipóteses expressamente previstas em lei, como a entrega de Declaração de Ajuste Anual em
conjunto por cônjuges, o que não se verifica nos autos.
Correta, portanto, a elaboração do Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial
de forma individualizada, considerando-se os rendimentos e recursos atribuíveis ao Recorrente,
inclusive no que se refere a bens e contas em condomínio, na proporção de sua participação.
Não procede, igualmente, a alegação de que a autoridade fiscal teria
desconsiderado saldo positivo existente em dezembro de 2007.
Conforme demonstrado nos autos, todos os saldos credores em contas correntes e
poupanças, devidamente comprovados por extratos bancários, foram considerados como origem
no mês subsequente, em estrita observância à metodologia de apuração mensal da evolução
patrimonial. Foram igualmente considerados os resultados positivos da atividade rural e os
rendimentos líquidos comprovadamente auferidos.

3CARF. Acórdão no 2201-010.425. 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
19515.001549/2007-24. Data da sessão: 09 de março de 2023.Relator: FERNANDO GOMES FAVACHO
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2013-91
10
A apuração da evolução patrimonial não se confunde com a análise anual dos dados
constantes da Declaração de Ajuste, mas exige a verificação mensal das origens e aplicações de
recursos, método corretamente adotado pela fiscalização.
Outrossim, o lançamento ora examinado decorre de presunção legal relativa de
omissão de rendimentos, fundada no art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/1988, segundo o qual
constituem rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados.
Demonstrada pela Fazenda Pública a existência de dispêndios superiores aos
recursos disponíveis, opera-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao contribuinte
demonstrar, de forma concreta e documental, a inexistência da omissão. No caso em análise, tal
ônus não foi satisfeito.
A jurisprudência do CARF é reiterada no sentido de que a simples alegação de
existência de empréstimos ou de recursos pretéritos, desacompanhada de prova efetiva do
ingresso dos valores, não é suficiente para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.
Diante de todo o exposto, verifica-se que a atuação da autoridade fiscal observou
estritamente os princípios da legalidade, da motivação e da verdade material, tendo sido
demonstrados, de forma objetiva, a ocorrência do fato gerador, a base de cálculo, o sujeito
passivo e o enquadramento legal da exigência.
Mantém-se, portanto, integralmente, a exigência relativa à omissão de rendimentos
caracterizada por variação patrimonial a descoberto.
III.2 – DO PEDIDO DE PERÍCIA
Quanto ao pedido de perícia, o recorrente, que, caso esta instância entenda
necessária a produção de prova adicional, seja determinada a realização de perícia e a conversão
do julgamento em diligência, com o objetivo de valorar Instrumento Particular de Contrato de
Mútuo e de Crédito Rotativo e Outras Avenças, bem como de afastar a caracterização de
acréscimo patrimonial a descoberto no mês de janeiro de janeiro de 2008.
Todavia, tal pleito não merece acolhida.
De plano, impõe-se denegar a solicitação, à luz do regramento processual aplicável
ao contencioso administrativo fiscal.
Nos termos do Decreto no 7.574/2011, especialmente do art. 57 e seus parágrafos,
verifica-se que, na fase litigiosa, incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com todos os
documentos e elementos probatórios necessários à elisão do lançamento, operando-se a
preclusão quanto à juntada posterior de provas, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente
previstas em lei, desde que devidamente demonstradas, o que não se verifica no caso concreto.
No que se refere especificamente às diligências e perícias requeridas, cumpre
esclarecer que tais medidas não se prestam à produção de provas que o Recorrente tinha o dever
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2013-91
11
de apresentar oportunamente, sobretudo aquelas destinadas à comprovação da origem dos
recursos utilizados para suportar os dispêndios apurados pela fiscalização. Ademais, os autos
encontram-se suficientemente instruídos, contendo todos os elementos necessários à formação
do convencimento deste Colegiado, inexistindo qualquer lacuna relevante que justifique a adoção
das providências postuladas.
Este Conselho é firme, seguindo esse entendimento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
27/05/2008 DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A realização de perícia pressupõe que a
prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o
fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora
indeferirá os pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-
se, por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.4
Diante disso, resta corretamente indeferido o pedido de produção de prova pericial
ou de conversão do julgamento em diligência, em consonância com o entendimento firmado pela
autoridade julgadora de primeira instância.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, rejeito a preliminar arguida, e no mérito voto
por NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em
sede de fiscalização.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

4 CARF. Acórdão no 2202-007.549. 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/2a Turma Ordinária. Processo no
16004.000468/2008-60. Data da sessão: 04 de novembro de 2020.Relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Fl. 1801
DF CARF MF
Original